Tribunal: STF
Processo: RHC 233645
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Washington Santos Evangelista interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE CONFISSÃO. PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão atacado com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, e a modificação dessa conclusão demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    2. Não há possibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 782.739 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja “reconhecida a ilegalidade da condenação do paciente como incurso no art. 35 da Lei de Drogas, uma vez não comprovada a estabilidade e a permanência na suposta associação, verificada verdadeira hipótese de coautoria, bem como reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea na pena imposta ao crime de art. 16 IV do Estatuto do Desarmamento”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto ao afastamento do pleito absolutório, assim fundamentou o ato dito recorrido (grifei):



    A habitualidade e a estabilidade restaram comprovadas pelo depoimento dos policiais militares, que esclareceram a dinâmica delitiva, apontando que a empresa era utilizada não apenas para a distribuição dos entorpecentes, mas também para lavagem do dinheiro oriundo do tráfico. 



    Há ser reconhecida, portanto, a vinculação psicológica entre eles, voltada à prática estável e permanente do tráfico de drogas. 



    Deste modo, a prova testemunhal incriminou os corréus quanto ao delito previsto no artigo 35,caput, da Lei n. 11.343/06, de forma estreme de dúvidas, porquanto trouxe prova da efetiva associação ilícita, estável e permanente mantida entre eles.” (fls.30/31)



    Diante da fundamentação concreta apresentada, o acórdão atacado com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico e a modificação dessa conclusão demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    De outro lado, quanto ao pleito de reconhecimento da “incidência da atenuante da confissão espontânea na pena imposta ao crime de art. 16 IV do Estatuto do Desarmamento”, reputo inadmissível, nesse ponto, o presente recurso ordinário em habeas corpus, porquanto não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme complementado no julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo recorrente no Superior Tribunal de Justiça (eDoc 54):



     “1. Realmente a pena-base do crime previsto no Estatuto do Desarmamento não foi fixada no mínimo legal, todavia mostra-se descabida a aplicação da atenuante da confissão, ante a inexistência de apreciação dessa tese na origem.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente